Tribunal: TJDFT
Processo: 0740431-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740431-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEDC - DISTRIBUIDORA DO ESPIRITO SANTO DE COSMETICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEDC - Distribuidora do Espírito Santo de Cosméticos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 249913791 do processo n. 0712451-19.2025.8.07.0018) que, nos autos da ação da conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, determinou a intimação do ente federativo para manifestar-se sobre o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Em suas razões recursais (ID 76465805), sustenta a agravante que a “a apreensão de suas mercadorias configura evidente sanção política tributária, prática reiteradamente vedada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça”. Descreve que “o pallet foi retido em 28/8/2025 e que, se a retenção tivesse como único objetivo a análise ou apuração fiscal, já deveria ter sido liberado”. Entende que “o prazo decorrido de mais de 15 (quinze) dias desde a lavratura do Termo de Retenção é excessivo e descaracteriza a simples retenção, configurando uma verdadeira apreensão de mercadoria”. Menciona que se “encontra em situação regular, conforme comprova a guia de pagamento, referente ao recolhimento do Difal sobre a nota fiscal dos produtos apreendidos”. Entende que “a apreensão e o gravame das mercadorias se apresentam como absolutamente arbitrários e ilegais, não podendo prosperar” e que “a continuação da retenção/apreensão, na hipótese sub judice, demonstra-se flagrantemente inconstitucional na medida em que viola inúmeros dispositivos constitucionais e legais, configurando-se o abuso de poder pelo Fisco”. Cita os enunciados de Súmula n. 70, 323 e 547 do excelso STF e 127 do c. STJ. Ao final, requer a concessão de da antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a liberação das mercadorias retidas/apreendidas. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, determinando-se, ainda, que o Distrito Federal se abstenha de fazer novas apreensões. Preparo recolhido em dobro (IDs 76519287 e 76565214). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. No caso em análise, como relatado, o agravo de instrumento se dirige contra a manifestação do Juízo a quo que, em ação de conhecimento, determinou a intimação do ente distrital réu para se manifestar sobre o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, postergando-se, assim, a análise do pedido de tutela antecipada. Destaca-se o teor do pronunciamento judicial (ID 249913791): O Código de Processo Civil estabelece que “A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.” (art. 300, §2o), e que “Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso.” (art. 298). Como bem pondera o professor Daniel Amorim Assumpção Neves, Ainda que o contraditório diferido seja apto a preservar o princípio constitucional consagrado no art. 5o, LV, da CF, é evidente que o contraditório tradicional, com decisão somente após a concessão de oportunidade para a parte contrária se manifestar, é o ideal, limitando-se seu sacrifício a situações excepcionais. Nesse sentido, percebe-se que no sistema processual brasileiro, a concessão liminar da tutela provisória deve ser um expediente excepcional, reservado aos casos nos quais ou (i) não é possível aguardar a citação e a consequente defesa escrita da parte requerida, ou (ii) a ciência prévia da parte demandada a respeito da existência da ação possa representar perigo concreto à efetividade do direito subjetivo reclamado pelo demandante ou à eficácia da decisão judicial vindoura. Ante o exposto, intime-se o Distrito Federal, mediante Oficial de Justiça, para manifestar-se sobre o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada no prazo de 10 dias úteis. Ressalta-se que a Fazenda Pública será regularmente citada em momento ulterior para apresentar contestação, na forma do art. 335 e ss. do Código de Processo. Expeça-se mandado em caráter urgente, de modo que seja cumprido inclusive em horário especial, conforme art. 212, § 2o, do CPC. Oferecida a manifestação processual ou decorrido o lapso temporal fixado, retornem os autos conclusos para análise do pedido antecipatório, com a urgência que o caso requer. Nota-se, no ponto, que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a postergação da análise do pedido de tutela de urgência, para oportunizar o contraditório, não possui caráter decisório, haja vista a pretensão liminar não ter sido, ainda, efetivamente analisada pelo magistrado de origem. Por conseguinte, o pronunciamento não se mostra passível de censura recursal. Cumpre ressaltar que a natureza do pronunciamento judicial deve ser verificada pelo seu conteúdo e não pelo nomen iuris descrito no título da manifestação. Ademais, a eventual admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade, subtrairia do Juízo de origem a oportunidade de se manifestar e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, veja-se os seguintes precedentes desta e. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido. (Acórdão n. 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ANÁLISE POSTERGADA. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra ato judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a citação do réu e adia a apreciação do pedido de antecipação da tutela para momento posterior à contestação tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n. 1219981, 07178119620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra o reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. De qualquer forma, merece desacatar, acerca do caso, que a conduta do magistrado a quo em postergar a análise do pedido de tutela de urgência se revelou prudente, haja vista a manifestação superveniente do réu, Distrito Federal, na qual indicou que as mercadorias apreendidas já se encontram aptas à liberação (ID 250836999). 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015, todos do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora